Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 AGRAVADO: CARMELITA SILVA GUIMARAES AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Na decisão de ID 59322413, após a fixação dos critérios de correção monetária e juros, determinou-se a retificação do precatório de ID 138609212 (relativo ao crédito principal, com destaque de honorários contratuais). Ocorre que, o DISTRITO FEDERAL interpôs AGRAVO INTERNO (ID 61521096) e, após o julgamento (acórdão n. 1917261, ID 63923250), interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 65727676), com discussão quanto aos índices aplicáveis. Destarte: 2. A retificação do precatório deverá aguardar o processamento e julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 3. Oficie-se à COORPRE, em resposta ao Ofício n. 1315/COORPRE, de 29-outubro-2024 (ID 65730833), que reiterou o Ofício n. 858/2024, de 18-junho-2024 (ID 60413166), sobre os termos desta decisão. 4. Após, encaminhem-se os autos à COREC para o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator